Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO REAL PROPRIETÁRIO DOS VEÍCULOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia sobre quem é o real proprietário dos veículos deverá ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.
2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida, não havendo modificações a serem feitas, por ora, na decisão agravada. Mesmo porque, tal questão será melhor apreciada e esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas aqui discutidas.
3. Agravo de instrumento não provido.